Tribunal: TJSP
Processo: 1007741-02.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPOO – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Elementos suficientes para o convencimento do juízo -Preliminar afastada.

INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA – INEXISTÊNCIA – Perícia médica conclusiva no sentido de que o segurado não contempla os critérios de invalidez funcional total e permanente por doença, necessários para o recebimento do

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPOO – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Elementos suficientes para o convencimento do juízo -Preliminar afastada.

INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA – INEXISTÊNCIA – Perícia médica conclusiva no sentido de que o segurado não contempla os critérios de invalidez funcional total e permanente por doença, necessários para o recebimento do seguro de vida – Conquanto seja a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F) mais restritiva do que a cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L), não há que se falar em qualquer abusividade ou ilegalidade – Precedentes do STJ – Ausência de cobertura de risco em contrato – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007741-02.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante VALDEMIR
VILLA VERDE, é apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-02.2016.8.26.0362 -Voto no 30367 - cadh
2
Voto no 30367
Apelação Cível no 1007741-02.2016.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu 3a Vara Cível
Apelante: Valdemir Villa Verde
Apelada: Bradesco Vida e Previdência S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Fernando Colhado Mendes
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO SEGURO DE VIDA EM GRUPOO AÇÃO DE
COBRANÇA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA Elementos suficientes para o convencimento do
juízo -Preliminar afastada.
INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA INEXISTÊNCIA
Perícia médica conclusiva no sentido de que o segurado não
contempla os critérios de invalidez funcional total e permanente por
doença, necessários para o recebimento do seguro de vida

Conquanto seja a cobertura por Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença (IFPD ou IPD-F) mais restritiva do que a
cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença
(ILPD ou IPD-L), não há que se falar em qualquer abusividade ou
ilegalidade Precedentes do STJ Ausência de cobertura de risco
em contrato
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por VALDEMIR
VILLA VERDE contra a respeitável sentença de fls. 434/439 que, nos autos da
ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais movida contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, julgou improcedente o pedido,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-02.2016.8.26.0362 -Voto no 30367 - cadh
3
Irresignado,
apela
o
autor
(fls.
253/257),
sustentando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de
defesa; no mérito, aduz, em síntese, que restou comprovada a incapacidade do
segurado de exercer todo e qualquer tipo de atividade laborativa e atividades
cotidianas, hipótese abrangida pela invalidez funcional total e permanente por
doença.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 264/280), em
defesa do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I
Rejeito, desde logo, a alegação de
cerceamento de defesa.
Em se tratando de provas necessárias à instrução
processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da convicção
motivada ou da persuasão racional do juiz.
Dessa
forma,
ao
Juiz,
na
qualidade
de
destinatário da prova, incumbe avaliar a conveniência ou não de sua produção. O
Magistrado não é obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes,
máxime quando aquelas já trazidas aos autos se afiguram suficientes para a
formação do seu convencimento, o que não implica ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
No caso dos autos, alega o autor a necessidade de
nomeação de outro perito com especialidade na área neurológica, porquanto o
laudo pericial foi produzido por profissional limitado a área de anestesiologia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-02.2016.8.26.0362 -Voto no 30367 - cadh
4
Como se vê, o perito é médico, cadastrado no
IMESC, e analisou detalhadamente os exames médicos apresentados, o histórico
da moléstia, os antecedentes pessoais e profissionais, bem como realizou exame
físico na parte autora, concluindo pela inexistência de estado de invalidez
permanente total ou parcial por acidente ou invalidez funcional permanente por
doença (fls. 225/236).
A conclusão desfavorável ao interesse de
qualquer um dos envolvidos na causa não justificam as infindáveis
indagações até que se encontre parecer em concordância com os seus
interesses, cabendo unicamente a apresentação de elementos técnicos seguros
em prestígio de suas ilações, na correta aplicação do contraditório e amplitude de
defesa, o que foi assegurado à apelante, cabendo ao juízo analisar a relevância de
tais alegações.
Inexiste nos autos qualquer prova ou argumento
técnico, a fim de afastar a conclusão do expert, sendo a insurgência da parte
autora tão somente contra a conclusão do laudo pericial, não caracterizado
cerceamento de defesa.
Suficientes os elementos de convicção carreados
aos autos para embasar solução final, impertinente e desnecessária a dilação
instrutória.
II -- Trata-se de ação de cobrança de seguro, que
tem por objeto o recebimento do benefício securitário decorrente de invalidez
funcional permanente por doença (IPD), prevista em apólice de seguro de vida em
grupo.
Não prospera o pedido de indenização securitária
com base na hipótese de invalidez funcional total e permanente por doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-02.2016.8.26.0362 -Voto no 30367 - cadh
5
A Circular SUSEP 302/2005 prevê duas espécies
para a cobertura de invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total
por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD ou IPD-F).
Em resumo, a Invalidez Laborativa Permanente
Total por Doença (ILPD ou IPD-L) se configura quando não for possível a
recuperação ou reabilitação do segurado, com os recursos disponíveis no
momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.
A Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença (IFPD ou IPD-F), por sua vez, se configura quando se torna inviável, de
forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado,
implicando na perda da sua existência independente. É apenas esta a cobertura
prevista na apólice do autor.
Nessa ordem de ideias, conquanto seja a cobertura
por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F) mais
restritiva do que a cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença
(ILPD ou IPD-L), não há se falar em qualquer abusividade ou ilegalidade do
contrato que contempla, apenas, tal hipótese. Nesse sentido, trilha a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM
ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
TOTAL
POR
DOENÇA
-
IFPD.
PATOLOGIA
DA
COLUNA
LOMBAR
CONTROLADA POR CIRURGIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS LEVES.
DEFINIÇÃO
DA
APOìLICE:
INVALIDEZ
FUNCIONAL.
ATIVIDADES
AUTONO MICAS
DA
VIDA
DIAìRIA.
PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
SECURITAìRIA INDEVIDA.
1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de
Invalidez Permanente por Doenc ̧a (IPD), em que o pagamento da indenizac aÞo

estava condicionado à impossibilidade do exerciìcio, pelo segurado, de toda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-02.2016.8.26.0362 -Voto no 30367 - cadh
6
qualquer atividade laborativa, pois era difiìcil a sua caracterizac aÞo
ante a falta
de especificac aÞo
e de transpare ncia quanto ao conceito de "invalidez" nas
apoìlices, havendo tambeìm confusaÞo entre o seguro privado e o seguro social,
o que gerou grande nuìmero de disputas judiciais. Em substituic aÞo,
foram
criadas duas novas espeìcies de cobertura para a invalidez por doenc a:
Invalidez Laborativa Permanente Total por Doenc ̧a (ILPD ou IPD-L) e Invalidez
Funcional Permanente Total por Doenc ̧a (IFPD ou IPD-F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doenc a (IFPD), a
garantia do pagamento da indenizac aÞo
eì no caso de invalidez consequente de
doenc ̧a que cause a perda da existe^ncia independente do segurado, ocorrida
quando o quadro cliìnico incapacitante inviabilizar de forma irreversiìvel o pleno
exerciìcio das relac oÞes
autono micas do segurado. Jaì na cobertura de Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doenc a (ILPD), haì a garantia do pagamento
de indenizac aÞo
em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente
de doenc a para a qual naÞo se pode esperar recuperac aÞo
ou reabilitac aÞo
com
os recursos terape uticos disponiìveis no momento de sua constatac aÞo,
para a
atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez
funcional naÞo tem nenhuma vinculac aÞo
com a invalidez profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva
que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), naÞo haì falar em sua
abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princiìpios da boa-feì
objetiva e da equidade, naÞo se constatando tambeìm nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a
seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante
(seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado,
prestando informac oÞes
claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as
suas conseque ncias, de modo a naÞo induzi-los em erro.
4. Recurso especial naÞo provido” 1.
No mesmo sentido: AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 589.599/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
01/03/2016; RECURSO ESPECIAL No 1.259.628/SE, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em
19/08/2014.
Narra o autor que, em 08.02.2015, o autor sofreu
um acidente vascular cerebral (AVC), estando permanente inválido, o que torna o
1 RECURSO ESPECIAL No 1.449.513/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 05/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-02.2016.8.26.0362 -Voto no 30367 - cadh
7
evento coberto pelo seguro contratado.
Depreende-se da perícia médica que a patologia
do autor, decorrente do acidente vascular cerebral (AVC) que lhe acometeu, não
evidencia a perda da existência independente do periciando, tendo sua
capacidade autonômica preservada, não se enquadrando, portanto, no conceito de
invalidez funcional permanente e total por doença, definido contratualmente.
Assim concluiu a prova pericial (fls. 225/236):
“O quadro apresentado não está enquadrado nas
condições mórbidas cobertas.
Utilizando-se o instrumento para avaliação da invalidez
funcional, relativa a relações existenciais, condições médicas estruturais e
de estados conexos, temos:
- Relativo às Relações com o cotidiano se enquadra em
situação de 1o grau, pois suas relações interpessoais com capacidade de
compreensão e comunicação; deambula livremente; sai à rua sozinho e
sem auxílio está capacitado a dirigir veículos automotores; mantém suas
atividades da vida civil, preservando o pensamento, a memória e o juízo de
valor 00 PONTOS.
- Relativo à condições clínicas e estruturais se enquadra
em situação intermediária entre 1o e 2o grau, pois apresenta paresia de
membro superior esquerdo em decorrência do acidente cerebral, em
estágio que não depende de suporte médico constante 05 PONTOS.
- Relativo à conectividade com a vida se enquadra em
situação intermediária em 2o grau: o segurado tem autonomia para
atividades da vida diária, porém referiu limitação para atos que demandam
uso de ambas as mãos 10 PONTOS.
- Tabela de dados antropométricos, fatos de risco e de
morbidade. Não se enquadra em nenhum dos itens para pontuação
adicional. Desta forma no somatório atingido 15 pontos, portanto sem
critérios para a caracterização de estado de invalidez funcional e total por
doença, ou seja, não ocorreu a perda da existência independente ou o
exercício de suas relações autônomicas.” (fls. 234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-02.2016.8.26.0362 -Voto no 30367 - cadh
8
Portanto, sendo a prova pericial no sentido da
inexistência de invalidez funcional permanente por doença, de rigor a
improcedência do pedido inicial.
III
Por fim, considerado o desprovimento do
apelo e inicialmente fixada em 10% sobre o valor da causa, majoro os honorários
advocatícios em favor do patrono da ré para 20% sobre a mesma base, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da
gratuidade deferida.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator